Tribunal: TJSP
Processo: 2114249-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 – MUNICÍPIO DE DIADEMA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendendo pela legitimidade passiva do executado. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executado, compromissário vendedor, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016 – MUNICÍPIO DE DIADEMA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendendo pela legitimidade passiva do executado. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – Executado, compromissário vendedor, que não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos autos – Presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal – Inteligência do artigo 34 do Código Tributário Nacional – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público – Decisão mantida – Recurso desprovido.
INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA – Supressão de instância – Ocorrência – Pleito de que a penhora deve recair sobre os ativos financeiros existentes em nome dos proprietários do imóvel e co-executados – Ausência de apreciação pelo d. Juízo a quo – A análise de matéria alegada em recurso sem que antes haja apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de supressão de instância – Precedentes desse E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido nesse ponto.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114249-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ANTONIO
FAUSTO GONZAGA GASPAR, é agravado MUNICÍPIO DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114249-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15711
2
VOTO No: 15711
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2114249-32.2020.8.26.0000
COMARCA DE DIADEMA
AGRAVANTE: ANTONIO FAUSTO GONZAGA GASPAR
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DIADEMA
JUIZ DE 1o GRAU: ANDRÉ MATOS SOARES
EMENTA
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2013 A
2016 MUNICÍPIO DE DIADEMA Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade entendendo pela legitimidade
passiva do executado. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA
–
Executado, compromissário vendedor, que não juntou a
matrícula atualizada do imóvel aos autos
Presunção de
veracidade da Certidão de Dívida Ativa não elidida

Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do
promitente comprador para figurar no polo passivo da
execução fiscal
Inteligência do artigo 34 do Código
Tributário Nacional Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e dessa C. 15a Câmara de Direito Público Decisão
mantida Recurso desprovido.
INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA Supressão de instância
Ocorrência Pleito de que a penhora deve recair sobre os
ativos financeiros existentes em nome dos proprietários do
imóvel e co-executados Ausência de apreciação pelo d. Juízo
a quo A análise de matéria alegada em recurso sem que antes
haja apreciação pelo d. Juízo a quo é vedada, sob pena de
supressão de instância Precedentes desse E. Tribunal de
Justiça Recurso não conhecido nesse ponto.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO DE
DIADEMA move contra ANTONIO FAUSTO GONZAGA GASPAR.
O agravo foi oferecido pelo executado contra a r. decisão de fls. 49/51 desses autos que
rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o fundamento de que o executado é
parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que a alienação do imóvel
não foi levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis.
O agravante alega (fls. 01/15) que não é parte legítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal, tendo em vista que o imóvel foi alienado a terceiro por meio de instrumento
particular de compromisso de compra e venda. Sustenta que o valor devido a título de IPTU deve
ser recolhido pelo promitente comprador. Alega que a penhora deve recair sobre os ativos
financeiros existentes em nome dos proprietários do imóvel e co-executados. Pleiteia a concessão
de efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão do andamento do feito. Requer a
reforma da r. decisão para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
O agravo foi recebido, indeferido pedido de efeito suspensivo (fls. 19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114249-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15711
3
A contraminuta veio (fls. 25/35).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O artigo 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao
proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que
eles são sujeitos passivos do respectivo recolhimento, cabendo ao Município a escolha.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgado nos moldes do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, já decidiu que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis) são contribuintes do IPTU:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou
o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer
título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /
SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp
759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do
tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo
a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um
ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (Recurso Especial no. 1.111.202-SP, Primeira Seção, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/06/2009, DJe: 18/06/2009, V. U.)
(grifo nosso)
Este Relator entendia que o compromisso de compra e venda devidamente registrado no
Cartório de Registro de Imóveis afastava a legitimidade passiva do promitente vendedor do
imóvel.
Entretanto, esse entendimento resta superado em razão das decisões proferidas pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o compromisso de compra e venda registrado não
excepciona a regra geral fixada no REsp no. 1.111.202-SP, julgado pelo rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
RECURSO
ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114249-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15711
4
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR)
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE:
RESP 1.111.202/SP, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE
10.6.2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, REsp no
1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 10/08/2016) (grifo nosso)
Do corpo do acórdão se extrai:
Dessa forma, apenas o registro no Cartório Imobiliário teria o condão de
afastar a responsabilidade do vendedor, sendo que a promessa de compra e
venda pode gerar o pedido de restituição do legítimo devedor. (STJ, Primeira
Turma, REsp no 1607878/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J.
10/08/2016) (grifo nosso)
Ainda no mesmo sentido: STJ, REsp no 1447357/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J.
05/10/2016; STJ, REsp no 1619112/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, J. 09/09/2016; STJ, REsp
no 1426065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 17/12/2013.
No mesmo sentido essa C. Câmara passou a decidir:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal IPTU dos exercícios de
2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda
e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do
promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo
da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do
tributo - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido. (TJ/SP,
15a Câmara de Direito Público, AI no 2054345-23.2016.8.26.0000, Rel. Eutálio
Porto, J. 10/11/2016, V. U.) (grifo nosso)
No caso dos autos, o agravante alega ter alienado o imóvel em questão por meio de
instrumento particular de compromisso de venda e compra em 20/02/1961, registrado no
Tabelionato Fleury 13o Ofício de Notas (fls. 30/32 daqueles autos).
Ocorre que o agravante não providenciou a matrícula atualizada do imóvel, não havendo
elementos suficientes que permitam concluir que a transferência da propriedade tenha sido
registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Dessa forma, a presunção de veracidade da CDA
(artigo 204 do Código Tributário Nacional) não foi elidida.
Embora o compromisso de compra e venda de fls. 30/32 daqueles autos possa ser
considerada uma modalidade de transferência da posse e que, por si só, poderia legitimar o
compromissário comprador a figurar na condição de sujeito passivo da relação tributária, o
Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a manutenção, tanto deste, quanto
daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário
do imóvel e, para tanto, pode o Município optar por quaisquer das situações.
Dessa forma, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida.
DA INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o pleito de que a penhora deve recair sobre os
ativos financeiros existentes em nome dos proprietários do imóvel e co-executados não foi objeto
da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114249-32.2020.8.26.0000 -Voto no 15711
5
A análise de matéria alegada em recurso sem que antes haja apreciação pelo d. Juízo a
quo é vedada, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO -
RECONHECIMENTO - INSURGÊNCIA DIRIGIDA DIRETAMENTE À
INSTÂNCIA RECURSAL - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO AO JUÍZO “A
QUO” - EXECUTADO QUE AINDA NÃO FOI CITADO PARA O
OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ANÁLISE EM
SEGUNDO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO
QUE
IMPORTARIA
EM
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VEDADA PELO ORDENAMENTO
JURÍDICO - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ/SP, 1a Câmara de Direito
Público, Agravo de Instrumento no 2164980-42.2014.8.26.0000, Rel. Xavier de
Aquino, J. 27/01/2015, V. U.) (grifo nosso)
Agravo de Instrumento Pretensão recursal que não guarda relação com a
decisão proferida Arguição de temas não apreciados pelo magistrado “a
quo” Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância
Recurso não conhecido. (TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 2019317-96.2013.8.26.0000, Rel. Henrique Harris Júnior, J.
30/01/2014, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de quantia certa - Não pagamento
de indenização fixada em termo de ajustamento de conduta. 1) Alegações de
invalidade e de perda de eficácia do TAC - Matérias que não são objeto da
decisão agravada, não comportando discussão em sede recursal sob pena de
supressão de instância - Recurso não conhecido nessa parte. 2) Controvérsia
acerca da ocorrência da prescrição - Necessidade do revolvimento de matéria
fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução -
Impossibilidade de reconhecimento por exceção de pré-executividade - Decisão
mantida - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
(TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
0136130-46.2013.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, J. 15/05/2014, V. U.) (grifo
nosso)
Assim, não há como conhecer do presente recurso sem que antes haja apreciação pelo
Juízo de primeira instância da matéria ora arguida.
Dessa forma, a respeitável decisão deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006, V. U.).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONHEÇA PARCIALMENTE do recurso e,
na parte conhecida, que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR